Tribunal: TJDFT
Processo: 0719967-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE. AUSÊNCIA DE VAGA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBSERVÂNCIA. ORDEM DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO ÚNICO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. O reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal sobre a questão debatida nos autos no Recurso Extraordinário n. 1.008.166 (Tema 548) não acarretou a suspensão dos feitos que veiculam a matéria afetada nas instâncias inferiores (Reclamação n. 29.638). Preliminar rejeitada.
2. O trânsito em julgado de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (processo n. 61.425/93), objetivando assegurar o atendimento de crianças em creches e pré-escolas, e a consequente execução do título judicial pela Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal não inviabiliza o ajuizamento de ações individuais sobre a matéria, se evidente o interesse de agir. Preliminar rejeitada.
3. O acesso à educação, em seus diversos segmentos, é direito social assegurado pela Constituição Federal a crianças e adolescentes em seus artigos 6o, 205 e 208, havendo previsão expressa no inciso IV desse último dispositivo à garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.
4. A previsão constitucional impõe ao Estado o dever de estabelecer e cumprir políticas públicas para a efetivação desses direitos, sendo regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em seus artigos 53 e 54 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, além de encontrar-se replicada na Lei Orgânica do Distrito Federal em seu artigo 223, inciso I, para crianças até 3 (três) anos de idade.
5. De outra banda, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola é postulado contido no inciso I do artigo 206 da Carta Magna e reiterado pela legislação infraconstitucional.
6. No caso dos autos, o acolhimento da demanda do agravante importaria no reconhecimento de seu direito público subjetivo à educação em detrimento do mesmo direito, ostentado pelas demais crianças que procuraram vaga em creche da rede pública de ensino em momento anterior e, quiçá, em condições sociais menos favoráveis, ocasionado a quebra do princípio da isonomia aludido inciso I do artigo 206 do texto constitucional e instituído como pilar do caput do artigo 5o da Constituição Federal.
7. AGRAVO NÃO PROVIDO.